Tribunal: CARF
Processo: 10840.900138/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900138/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.632 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PER/DCOMP.
RESSARCIMENTO
IPI.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DO IPI. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ARGUMENTAÇÃO
ESTRANHA AOS MOTIVOS DO DESPACHO DECISÓRIO.
Manifestação de inconformidade que apresenta argumentos estranhos aos
motivos do não reconhecimento do direito creditório alegado em PER/DCOMP
deve ser considerada não conhecida pela DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e não conhecer as alegações de mérito do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900138/2012-
2-14
3a Câma
3a Câma
RANGA
RANGA
CESSO
CESSO A
puração: 0
puração: 0
OMP.
OMP.
TRÔNICO
TRÔNICO
A legisl
A legisl
incom
incom
in
Fl. 2101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900138/2012-14

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de primeira
instância, que não tomou conhecimento da Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório da Unidade de Origem, por intermédio do qual foi indeferido o
pedido de restituição/ressarcimento apresentado em PER/DCOMP e, consequentemente, não
homologadas as compensações vinculadas.
De acordo com o Despacho Decisório, o valor do crédito solicitado/utilizado não
foi reconhecido em razão dos seguintes motivos:
· Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado; e
· Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
Na Declaração de Compensação com demonstrativo do crédito, objeto do
PER/DCOMP no 15179.61302.101007.1.7.01-7806, o crédito decorre de Ressarcimento de IPI,
3o Trimestre de 2005.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, o órgão
julgador de piso, por unanimidade de votos, não tomou conhecimento do recurso, tornando
definitiva a decisão do Despacho Decisório, nos termos do relatório e voto do relator.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que traz suas razões de defesa, encerrando-o com pedido de procedência das
razões nele constantes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, deve ser conhecido parcialmente,
pelas razões expostas a seguir.
II FUNDAMENTAÇÃO II.1 Alegações quanto ao conhecimento da Manifestação de
Inconformidade e nulidade do Despacho Decisório
A Recorrente enfatiza a necessidade de conhecimento de sua Manifestação de
Inconformidade com base nos seguintes argumentos:
· A Autoridade Fiscal não homologou as compensações declaradas e
indeferiu o pedido de ressarcimento e a decisão recorrida manteve o
Despacho Decisório apresentando apenas razões que dizem respeito a
Fl. 2102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900138/2012-14

outros créditos de IPI em valores muito inferiores aos créditos decorrentes
da aquisição de insumos isentos oriundos da ZFM.
· Ocorre que esses motivos não afetam o presente processo, porque os
créditos de IPI determinantes para a formação do saldo credor, utilizado
pela Recorrente na compensação, foram os que tiveram origem na
aquisição de insumos isentos oriundos da ZFM e elaborados com base em
matéria-prima agrícola de produtor situado na Amazônia Ocidental,
utilizados na fabricação de produtos sujeitos ao IPI(refrigerantes).
· Por essa razão, a Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade,
sustentou apenas a validade do crédito de IPI relativo à aquisição dos
referidos insumos isentos e à sua suficiência para quitar, por compensação,
os débitos objetos das PER/DCOMPs em questão. Ou seja, a análise da
validade dos créditos de IPI, a que a decisão recorrida faz referência, é
irrelevante e desnecessária para verificação da validade e suficiência das
compensações realizadas.
· Dessa forma, diante desses fatos, apenas duas conclusões são possíveis:
a) ou a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente
deve ser conhecida e provida porque atacou o Despacho Decisório e
justificou as razões para a homologação das compensações, uma vez
que demonstrou a validade e suficiência do crédito de IPI decorrente
das aquisições de insumos isentos (concentrados), oriundos da ZFM e
elaborados com base em matéria-prima agrícola de produtor situado
na Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de produtos sujeitos
ao IPI (refrigerantes), para fins das compensações realizadas;
b) ou o Despacho Decisório deve ser declarado nulo, uma vez que não
analisou a parcela significante do saldo credor do IPI, suficiente para
validar as compensações realizadas.
Cita julgados deste CARF envolvendo nulidade da Despachos Decisórios e
decisões de primeira e segunda instâncias administrativas que, segundo entende, corroborariam
sua tese.
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja conhecida e provida
a Manifestação de Inconformidade ou, caso assim não se entenda, a anulação do Despacho
Decisório, para que outro seja proferido.
Passo a analisar.
Em síntese, a Recorrente argumenta que a causa do não reconhecimento de
parcela substancial de seu crédito foi a glosa de créditos de IPI decorrentes de aquisições de
insumos isentos (concentrados)1, oriundos da ZFM e elaborados com base em matéria-prima
agrícola de produtor situado na Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de produtos
sujeitos ao IPI (refrigerantes). Por tal razão, a Manifestação de Inconformidade se ateve a esta
motivação, que considera ilegítima.

1 Aquisições efetuadas junto à empresa Recorfarma Indústria do Amazonas Ltda, CNPJ 61.454.393/0001-06,
estabelecida na ZFM.
Fl. 2103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900138/2012-14

Inicialmente, esclareça-se que a análise do crédito pleiteado pela Recorrente no
PER/DCOMP no 15179.61302.101007.1.7.01-7806 foi realizada de forma eletrônica, ou seja,
não sofreu ação fiscal, conforme Despacho da Unidade de Origem à fl. 2.036.
Segundo o Despacho Decisório, a motivação para não reconhecimento do crédito
pleiteado ocorreu pelos seguintes motivos:
· Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado; e
· Utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
Pois bem.
Na Planilha Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, que faz
parte do Despacho Decisório, o total do Saldo Credor Ressarcível apurado para o 3o Trimestre
de 2005 foi de R$ 624.907,74, conforme a seguir:

Para se chegar a esse Saldo Credor Ressarcível, foram considerados os valores
referentes a Créditos Ressarcíveis, Créditos Não Ressarcíveis e Débitos de IPI informados
pela Recorrente no PER/DCOMP com demonstração de crédito, no 15179.61302.101007.1 .7.01-
7806, conforme prova a Planilha Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de
IPI), também integrante do Despacho Decisório, a seguir reproduzida:
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900138/2012-14

Portanto, até aqui, confirmada a primeira motivação do Despacho Decisório, de
que o saldo credor passível de ressarcimento (R$ 624.907,74) é inferior ao valor pleiteado (R$
877.843,47), demonstrando, assim, que foi pleiteado crédito a maior no PER/DCOMP em
questão.
Também integrante do Despacho Decisório, tem-se a Planilha Demonstrativo da
Apuração Após o Período do Ressarcimento, que demonstra o comportamento do Saldo
Credor Passível de Ressarcimento após o período correspondente (3o Trimestre de 2005) até o
trimestre de apresentação do PER/DCOMP em análise (4o Trimestre de 2007), conforme
reprodução a seguir:

Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900138/2012-14

Esta última planilha demonstra que, a partir do 1o Dec.-Fev./2006, a Recorrente
não teria mais saldo credor passível de ressarcimento, uma vez observado o uso integral, na
escrita fiscal, desse saldo credor (3o Trimestre de 2005) em períodos subsequentes, até a data da
apresentação do PER/DCOMP. Logo, pertinente a segunda motivação do Despacho Decisório.
Diante do que fora exposto, percebe-se que não há mácula no Despacho Decisório
que permita declarar sua nulidade, porquanto esse ato administrativo original demonstrou
adequadamente sua motivação após análise do credito de IPI pleiteado.
Vejamos, agora, o argumento de que a Manifestação de Inconformidade
apresentada deve ser conhecida e provida porque atacou o Despacho Decisório e justificou as
razões para a homologação das compensações, uma vez que demonstrou a validade e suficiência
do crédito de IPI decorrente das aquisições de insumos isentos (concentrados), oriundos da ZFM,
especificamente junto à empresa Recofarma Indústria do Amazonas, e elaborados com base em
matéria-prima agrícola de produtor situado na Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de
produtos sujeitos ao IPI (refrigerantes), para fins das compensações realizadas.
Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.632 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.900138/2012-14

A íntegra do Despacho Decisório não permite observar qualquer relação entre as
suas motivações e as alegações da Recorrente constantes da Manifestação de Inconformidade.
Em parte alguma dessa decisão (Despacho Decisório) há menção a glosas de
créditos de IPI decorrente das aquisições de insumos isentos (concentrados), oriundos da ZFM, e
elaborados com base em matéria-prima agrícola de produtor situado na Amazônia Ocidental,
utilizados na fabricação de produtos sujeitos ao IPI (refrigerantes), para fins das compensações
realizadas.
Ressalte-se que, na Planilha Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos
– Créditos por Entradas no Período, às fls. 1.536-1.562, também integrante do Despacho
Decisório, em que são relacionadas diversas Notas Fiscais de aquisições, não constam ali
quaisquer documentos fiscais emitidos pela supracitada empresa da ZFM.
E, não sendo constatada pela auditoria fiscal irregularidades concernentes aos
créditos de IPI decorrentes de aquisições junto à referida empresa, estes créditos consignados
pela Recorrente na Ficha Notas Fiscais de Entrada/Aquisição do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, 15179.61302.101007.1.7.01-7806, às fls. 29-1.487, foram devidamente
considerados, e não glosados, na apuração efetuada por meio do Despacho Decisório.
Enfim, as razões acima permitem concluir pela procedência da decisão recorrida,
que não tomou conhecimento da Manifestação de Inconformidade, devido a Recorrente haver
deixado de contestar a motivação do Despacho Decisório, mediante apresentação de argumentos
sobre matéria absolutamente estranha ao resultado da verificação eletrônica do PER/DCOMP.
Essa conclusão é oriunda dos seguintes comandos do PAF, rito processual
aplicável ao caso por conta do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 9.430, de 27/12/1996:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
[...]
Consequentemente e pelos esclarecimentos acima prestados neste voto, não há
que se falar em nulidade do Despacho Decisório, sob o argumento de não ter analisado parcela
significante do saldo credor do IPI, suficiente para validar as compensações realizadas, pois a
parcela significante mencionada pela Recorrente não foi objeto de glosa fiscal.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e não
conhecer dos argumentos de mérito do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 2107
DF CARF MF
Documento nato-digital